Tribunal: TJPA
Processo: 0104708-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104708-85.2015.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: LEANDRO ANTONIO SOUZA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0104708-85.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E ELO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 3068381

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

E

ELO INCORPORADORA LTDA

em face da decisão monocrática de Num. 3068381, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual foi negado provimento ao Apelo interposto pela parte ré, mantendo, portanto, a sentença a quo.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL. MÉRITO ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTECOMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO. QUANTUM ARBITRADO EM 1% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

Inconformado, o Agravante expõe nas suas razões recursais que é indevida a suspensão
dos juros de obra, pois tal obrigação foi assumida pelo agravado em contrato firmado com a Caixa Econômica Federal.

Relata que o contrato de financiamento firmado entre o agravado e a CEF prevê que o
pagamento de encargos mensais é devido pelo devedor fiduciante a partir do mês

subsequente
à contratação, que tais
valores referente aos juros de obras são advindos do contrato de financiamento realizado com a CEF, de maneira que o recorrente não têm qualquer ingerência quanto à concessão ou não do financiamento.

Afirma que se o agravado entende que a cobrança dos juros de obra é indevida, tal insurgência só poderá ser discutida com a Caixa Econômica Federal, não com a agravante.

Aduz que a indenização por Danos Materiais, modalidade Lucros Cessantes não podem ser simplesmente concedidos pela expectativa de lucro, mas em real situação comprovada pelo requerente em que haja efetivo prejuízo material, não podendo ser presumido.

Defende que os lucros cessantes devem ser arbitrados em 0,5% (meio por cento) do valor pago pela agravada.

Por fim, diz, que não são devidos danos morais, pois não há prova de ofensa à honra do agravado.

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a parte interessada afirma que a decisão deve ser mantida em sua integralidade.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

No que se refere a
chamada “Taxa de Evolução da Obra”
, sabe-se que a mesma nada mais é do que juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção".

A CEF não integra a lide, de maneira que não se discute a sua legalidade, mas apenas a responsabilidade da Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano ao consumidor, devendo ressarcir de forma simples os juros compensatórios pagos pelo requerente, no período da mora, como determinado, na forma do art. .35, inciso I, do CDC.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Portanto, o atraso na entrega da obra transfere a responsabilidade à Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano material aos consumidores, restando preenchidos assim os requisitos autorizadores da tutela antecipada (CPC, art. 273 e seguintes c/c art. 6º, incisos VI a VIII, do CDC).

Vejamos julgados dos Tribunais Pátrios:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –

Atraso na entrega da obra –

Consiste a chamada "Taxa de Evolução da Obra" em juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção"
- Responsabilidade da Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano aos consumidores – Lucros cessantes calculados sobre o valor atualizado do contrato - O prazo para entrega das chaves é o previsto no contrato firmado pelas partes e não aquele estabelecido com a CAIXA, relacionado às medições realizadas e liberações das parcelas do financiamento à Construtora, de acordo com o cronograma físico-financeiro por ela apresentado - Recurso desprovido.

(Relator(a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/02/2016; Data de registro: 02/02/2016)

COMPRA E VENDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Construtora atuante na cadeia de consumo, que disponibilizou stand de vendas para operacionalizar a celebração do contrato de compra e venda – Responsabilidade solidária – Precedentes – COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI – O prazo prescricional para restituição de valores indevidamente pagos é de 10 anos – Aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil – Cobrança de valores referentes à comissão de corretagem e assessoria imobiliária – Stand de vendas montado pela vendedora, com atendimento por corretores por ela disponibilizados, para a comercialização das unidades – Imputar o pagamento da corretagem aos consumidores é prática abusiva – Contrato de adesão e operação casada – Caracterização (art. 39, I, do CDC) –
CLÁUSULAS QUE SUSPENDEM INDETERMINADAMENTE A OBRA OU QUE VINCULEM A DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, IGNORANDO O PRAZO ANTERIORMENTE PREVISTO
– Abusividade – MULTA CONTRATUAL – MORA DA CONSTRUTURA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – Evidenciado o atraso na entrega do bem, era de rigor a condenação da ré na penalidade prevista para a mora dos consumidores, ante aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, no patamar de 2% – Interpretação integrativa – Precedentes – LUCROS CESSANTES – Indenização que visa a compensar os prejuízos presumidos que os autores sofreram pela impossibilidade de fruição do bem adquirido e que lhes foi entregue com atraso – Cabimento – DANO MORAL – Ocorrência – Descumprimento contratual umbilicalmente ligado ao direito de moradia -
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – VERBA DEVIDA COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DO INADIMPLEMENTO –
Decisão mantida – Recurso improvido.

(Relator(a): Fábio Podestá; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/01/2016; Data de registro: 18/01/2016)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –

Atraso na entrega da obra –

Consiste a chamada "Taxa de Evolução da Obra" em juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção" - Responsabilidade da Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano aos consumidores
– Lucros cessantes calculados sobre o valor atualizado do contrato - O prazo para entrega das chaves é o previsto no contrato firmado pelas partes e não aquele estabelecido com a CAIXA, relacionado às medições realizadas e liberações das parcelas do financiamento à Construtora, de acordo com o cronograma físico-financeiro por ela apresentado - Recurso desprovido.

(Relator(a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/02/2016; Data de registro: 02/02/2016)

Compromisso de compra e venda –

Ação de Indenização –

Legitimidade passiva da Ré para responder pelos valores pagos a título de juros de obra e comissão de corretagem/assessoria imobiliária - Atraso na entrega da obra - Inobservância da previsão contratual para entrega do bem –

Declaração de abusividade da estipulação que autoriza a entrega do imóvel 21 meses após a assinatura do contrato de financiamento –

Desvantagem exagerada ao consumidor –

Prevalecimento da estipulação que indica data certa para entrega do bem –

Legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias –

Reparação pela privação da fruição do bem –

Lucros cessantes - Possibilidade – - Patamar proporcional e em conformidade com o entendimento deste Tribunal –

CORRETA DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA, VEZ QUE SE TRATA NA VERDADE DE JUROS DEVIDOS AO BANCO PELA CONSTRUTORA –

Comissão de corretagem e taxa de assessoria –

Ressarcimento a compromissária-compradora –

Cabimento –

À falta de contratação pelo consumidor ou clareza da parte do fornecedor, a remuneração de intermediadora cabe ao promitente vendedor responsável pela contratação do serviço - Dano Moral inexistente –

Mero dissabor –

Possibilidade de cumulação de multa moratória com lucros cessantes –

Correção do saldo devedor apenas mantém seu valor - Sucumbência mantida –

Recursos parcialmente providos.

(Relator(a): Luiz Antonio Costa; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/12/2015; Data de registro: 14/01/2016)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA ATÉ O LIMITE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - VALIDADE - CONSTATAÇÃO DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL -

LUCROS CESSANTES DEVIDO - VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - CABIMENTO - CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - MERA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA

MERO DISSABOR - QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Da Claúsula de Tolerância: não se evidencia ilegal a disposição em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, visto que além de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário, considerando os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais, imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes.

1.1- No presente caso, verifica-se

que a previsão de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias do prazo de entrega da unidade imobiliária (cláusula 28ª - primeira parte), já objetiva compensar a ocorrência de fatos inerentes a construção civil que eventualmente possam ensejar o retardamento da obra, razão pela qual, se revela abusiva a previsão de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme prevê a segunda parte da referida cláusula 28ª do contrato.

1.2-Desse modo, o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade imobiliária a originar o dever de reparação material e moral, deve levar em conta o exaurimento do prazo inicial, acrescido apenas do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias que se encontra previsto na Cláusula 28ª (primeira parte) do Contrato de Promessa de Compra e Venda pactuado entre as partes litigantes (fls. 46).

2-Do atraso na entrega da obra: Conforme se depreende, incialmente, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel (fls. 39-50) no dia 14/09/2010, no qual por meio da cláusula 28ª, ficou estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para conclusão das obras, a contar da aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro.

2.1-Ocorre que, posteriormente, no contrato de compra e venda com alienação fiduciária (93-109), firmado em 29/11/2012, ficou acertado, na cláusula B4, o prazo de 10 (dez)

meses para a conclusão das obras, devendo tal cláusula prevalecer sobre a primeira acima citada, disposta no contrato de promessa de compra e venda, isto porque como os referidos dispositivos dispõem sobre a mesma matéria, qual seja, o prazo, tal circunstância deve ser entendida como uma espécie de repactuação entre as partes, no qual ficou estabelecido um novo prazo para entrega das obras, qual seja, 10 (dez) meses, a contar da aprovação do financiamento.

2.2-Nesse sentido, considerando o termo de financiamento firmado na data de 29/11/2012, bem como o prazo estabelecido para conclusão das obras (10 dez meses), e ainda o prazo de tolerância até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, tem-se que o prazo fatal para entrega da obra, se deu no dia 29/03/2014, entretanto, a entrega efetiva do imóvel só se deu em 2015, fato que demonstra de forma cristalina o atraso na entrega do imóvel, configurado a partir do término da prazo de tolerância até a data da efetiva entrega do imóvel, período este que deverá ser regularmente encontrado em sede de liquidação de sentença.

2.3- Assim o comprovado atraso na entrega do imóvel, faz nascer o direito dos promitentes compradores de serem indenizados, tanto a título de danos materiais como a título de danos morais.

3-Dos Lucros Cessantes: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em

favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel

3.1-Destarte, adequada revela-se a fixação de lucros cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o montante arbitrado, posto que além de fixado dentro do parâmetro estabelecido pela Jurisprudência Pátria, observa os valores referentes aos contratos de locação e recibos de pagamento de alugueis.

4-Da Restituição dos Valores Pagos a Título de Taxa de Evolução da Obra:No que concerne ao pedido de restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra pelos autores, tem-se que muito embora não sejam as construtoras apelantes responsáveis pela cobrança direta de tais valores, uma vez que prevista no contrato de financiamento formalizado junto à instituição financeira, não se revela ilegal, já que tal múnus persiste somente em razão do atraso na entrega do empreendimento.

4.1-Dessa forma, nesta parte, merece reforma a sentença, a fim de determinar a restituição, pelas construtoras requeridas, dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra, a partir do efetivo atraso na entrega do imóvel, ou seja, após o exaurimento da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias até a data da efetiva entrega, devendo a restituição ocorrer na forma simples e não em dobro.

5-Do Congelamento do Saldo Devedor:

Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se revela possível congelar a correção monetária do saldo devedor, mesmo durante o período de mora da construtora, isto porque, sendo mero instrumento de manutenção do valor real de determinada soma, a correção monetária nada acresce em substância ao saldo devedor, de modo que sua exclusão implicaria enriquecimento sem causa dos compradores/autores.

6-Do Dano Moral: No caso sub examine, restou configurado a mora por parte das construtoras requeridas, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, fato que caracteriza o inadimplemento contratual das construtoras apelantes.

6.1-Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

7-Do Quantum Indenizatório: Observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte, ainda mais

quando se verifica que tal quantia não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação civil.

8-Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, tão somente a fim de declarar a legalidade da cláusula de tolerância no limite de 180 (cento e oitenta) dias, sendo o exaurimento desta, o marco inicial do efetivo atraso da obra, inclusive para incidência dos lucros cessantes, bem como para

determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos, à título de taxa de evolução de obra, a partir do efetivo atraso na entrega do imóvel, mantendo os demais termos do decisum ora vergastado” (2019.01671268-39, 203.469, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-08).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA.

1) Não há que se falar em extinção do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.

2) Mora das recorrentes configurada. Indenização por dano material devida.

2.1) Havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória.

2.2) Todavia, a indenização prefixada no contrato não atende aos parâmetros da razoabilidade, pelo o que afasto a cláusula penal contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor. E, tendo por consideração que consumidor não recorreu da sentença, mantenho a condenação por lucros cessantes conforme nessa arbitrada.

3) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. Quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada

dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

4) Taxa de Evolução da Obra. É devida a restituição dos valores pagos pelo autor a este título:

4.1) Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento das parcelas denominadas ?taxas de evolução de obra? por parte da empresa ré.

4.2) Uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, a cobrança de ?juros de obra? torna-se ilícita a partir de então, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 ? STJ).

5) Recurso conhecido e desprovido.

(2020.02618764-87, 215.697, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

Portanto, correta a determinação que suspendeu a cobrança dos valores dispendidos com o pagamento da taxa de evolução de obra.

LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012
).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, considerando que o pacto celebrado entre as partes previa como valor global da unidade a importância de R$ 89.900,00 (Num. 280505 - Pág. 51)
e o Juízo a quo arbitrou a indenização em 1% sobre o valor
quitado pelo Autor
, o que não se mostra desarrazoado nem desproporcional.

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto,
na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por aproximadamente 2 anos haja vista que a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (31/12/2013 - Num. 280505 - Pág. 52)
, acrescida da clausula de tolerância de 180 dias transferiu o prazo de entrega para Agosto/2014 (Num. 280505 - Pág. 58),
pois o habite-se somente foi expedido em 04 de maio de 2016 (Num. 280512 - Pág. 3)
, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, entendo que a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo juízo de piso, não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

De ofício, corrijo erro material constante da ementa da decisão monocrática agravada, onde se lê “R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” deve-se ler “R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022